Tribunal: TJMT
Processo: 0017786-83.2002.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017786-83.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS, Cálculo de ICMS "por dentro"]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), JOAO DACIO DE SOUZA PEREIRA ROLIM - CPF: 005.992.948-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), GABRIELA NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - CPF: 672.824.901-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), LAILA LUCIA DE FREITAS SANTOS - CPF: 089.649.916-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, ILEGITIMIDADE ATIVA E TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS NA AÇÃO CAUTELAR REJEITADAS – COBRANÇA DE ICMS – OPERAÇÕES DE VENDAS DE VEÍCULOS PELA MONTADORA COM FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR FINAL – INTERMÉDIO DA OPERAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – TERMOS DO CONVÊNIO ICMS 51/2000 – ESTADO DE MINAS GERAIS NÃO ADERENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIBILIDADE DE ICMS NAS OPERAÇÕES COMPROVADAS – HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA – ART. 155, § 2º, VII, B, DA CF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que falar em perda do objeto após a adesão do Estado de Minas Gerais ao convênio ICMS 51/2000, porquanto persiste o interesse de agir em relação às operações anteriores.

2. Existe legitimidade ativa da parte autora, eis que ela é a substituta tributária para o recolhimento do ICMS da operação.

3. Não se pode determinar a transferência dos valores depositados na medida cautelar, devendo prevalecer os atos decisórios da referida ação.

4. Na venda de veículos automotores novos, a intermediação da concessionária na operação não implica em burla ao fisco, porquanto a venda ainda é faturada diretamente pela montadora/importador ao consumidor final, situação essa que é justamente a prevista no Convênio ICMS 51/2000.

5. Como à época dos fatos o Estado de Minas Gerais ainda não havia aderido ao respectivo acordo entre os entes federados, não há como ser exigido o recolhimento de ICMS pelo apelado nos casos em que o veículo for destinado a consumidor final não contribuinte do imposto, por força da previsão constitucional estabelecida no art. 155, § 2º, VII, B, da CF.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
contra
sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos da Ação Ordinária n. 0017786-83.2002.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente a parte apelante alega que há necessidade de transferência dos depósitos judiciais realizados na medida cautelar n. 16067-66.2002.8.11.0041 para os autos da presente ação ordinária em observância à celeridade e economia processual.

Aduz que restou demonstrado que nas operações de venda direita de veículos a consumidores finais não contribuintes do imposto, restou demonstrado que não é devido o imposto ao Estado de destino (no caso, Mato Grosso), nos termos do que dispunha a redação original do art. 155, § 2º, VII, da Constituição Federal.

Afirma que por não ser o destinatário contribuinte do imposto, a alíquota a ser adotada seria a interna, sendo devida apenas ao Estado onde se encontrava o remetente.

Salienta que apenas com a edição do Convênio ICMS n. 51/00 pelo CONFAZ foi criada uma repartição especial da receita do imposto nos casos de vendas de veículos a consumidores finais dos veículos, mas que não foi aplicada ao Estado de Minas Gerais em um primeiro momento em razão da não adesão do referido estado e que, por isso, durante a vigência da Cláusula Nona do Convênio ICMS, a apelante possuía o direito de realizar as vendas diretas de veículos sem que lhe fosse exigido recolhimento do ICMS pelo Estado de Mato Grosso.

Defende a necessidade de reforma da sentença pelo fato de que a participação da concessionária na entrega dos veículos não desqualifica a ocorrência da venda direta, em observância ao art. 15 da Lei n. 6.729/1979.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial, reconhecendo-se a inexistência da relação jurídica que obrigasse a apelante a recolher ICMS ao Estado de Mato Grosso nas operações realizadas antes de o Estado de Minas Gerais ser signatário do Convênio ICMS n. 51/00.

Contrarrazões no id. 158592820, ocasião em que o apelado requereu preliminarmente o reconhecido da perda do objeto, bem como da ilegitimidade ativa do apelante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 160630697.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA PERDA DO OBJETO

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o Estado de Mato Grosso arguiu a perda superveniente do objeto em razão do Estado de Minas Gerais ter aderido às disposições do Convênio ICMS 51/00 em 03/02/2003.

Ocorre que a ação foi ajuizada em 19/12/2002, buscando a inexistência da relação jurídica, de modo que serão abrangidas as operações de venda até a entrada em vigor do Convênio ICMS 05/03, razão pela qual persiste o interesse de agir mesmo após a alteração da legislação.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara:

Ainda, o apelado Estado de Mato Grosso suscitou a ocorrência de ilegitimidade ativa da empresa, uma vez que a cobrança do ICMS recai sobre o consumidor, o qual será prejudicado quando da negativa do DETRAN em licenciar o veículo sem o recolhimento do DIFAL.

Todavia, como bem fundamentado pela sentença, não há que falar em ilegitimidade ativa, uma vez que a empresa é considerada substituta tributária e, por essa razão, possui legitimidade para proceder à discussão quanto ao pagamento da diferença de ICMS exigido.

Diante disso
, rejeito a preliminar
.

VOTO PRELIMINAR – DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES DEPOSITADOS NA MEDIDA CAUTELAR

Egrégia Câmara:

A parte apelante aduz que há necessidade de aproveitamento dos valores depositados na medida cautelar.

Todavia, não há nestes autos a discussão a respeito dos valores depositados, por certo que essa foi decidida na respectiva medida cautelar de n. 16067-66.2002.8.11.0041.

Dito isso, a possibilidade de aproveitamento dos valores depositados deve ser discutida nos autos em apenso.

Além disso, em consulta ao feito de n. 16067-66.2002.8.11.0041, percebe-se que houve o indeferimento do pedido de transferência – id. 62563048, p. 107, dos autos em apenso -, de modo que se já houve decisão sobre a questão, essa somente pode ser revista mediante a interposição do recurso cabível naqueles autos.

Logo,
rejeito a preliminar
.

VOTO – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
contra
sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária n. 0017786-83.2002.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. ajuizou a presente ação ordinária em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando que o ente público se abstenha de exigir o recolhimento da diferença de alíquota ICMS no caso de operações de venda direta a consumidor final mato-grossense e, ainda, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que lhe obrigue a recolher ICMS nesse tipo de operação.

O juízo de origem julgou improcedente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“Como alhures, pretende a empresa autora seja reconhecida a inexistência de relação jurídica que lhe obrigue a recolher ICMS a este estado no caso de operações de venda direta de veículos a consumidor final mato-grossense.

Denota-se da convenção de marca – modalidade auxiliar de venda carreada pela empresa autora (fls. 31/36) que mesmo sendo encomendados pela internet os veículos são entregues à concessionária, que como vendedora, encaminha-os ao consumidor final.

Vê-se que com a participação da concessionária deste estado existe um novo fato gerador para a cobrança do ICMS, devendo receber parte do imposto o estado de origem (Minas Gerais) e outra parte o estado de destino da mercadoria (Mato Grosso), nos termos do art. 155,§2°, VIII da CF.

Nota-se que a empresa autora tenta encobrir algo que não é realidade jurídica, por conseguinte, pode ser desconsiderado tal contrato de modo a evitar que ela furte da obrigatoriedade do pagamento do tributo, nos temos do art. 166, parágrafo único do CTN.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, pretende a parte apelante que seja reconhecida a inexistência da relação jurídica ao recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS nas operações de vendas de veículos de venda direta de montadora/importadora a consumidor final não contribuinte do imposto.

A sentença concluiu que há uma modalidade de evasão fiscal à medida que no contrato de “Convenção de Marca – Modalidade Auxiliar de Venda” (id. Id. 158592811, p. 32/38) restaram estabelecidas que mesmo sendo os veículos encomendados pela internet, os veículos são entregues à concessionária, que como vendedora, encaminha-os ao consumidor final.

À época dos fatos, em razão da modificação no processo de faturamento de veículo novo por parte da montadora e do importador e visando restabelecer o equilíbrio fiscal entre os estados, foi firmado entre os entes federativos o Convênio ICMS 51/2000, estabelecendo o seguinte:

“Cláusula primeira
Em relação às operações com veículos automotores novos
, constantes nas posições 8429.59, 8433.59 e no capítulo 87, excluída a posição 8713, da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria/Sistema Harmonizado - NBM/SH,
em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, observar-se-ão as disposições deste convênio
.

Parágrafo Único O disposto neste convênio somente se aplica nos casos em que:

I -
a entrega do veículo ao consumidor seja feita pela concessionária envolvida na operação;

II - a operação esteja sujeita ao regime de substituição tributária em relação a veículos novos.

Cláusula segunda
Para a aplicação do disposto neste convênio, a montadora e a importadora deverão:

I - emitir a Nota Fiscal de faturamento direto ao consumidor adquirente:

a) com duas vias adicionais, que, sem prejuízo da destinação das demais vias prevista na legislação, serão entregues:

1. uma via, à concessionária;

2. uma via, ao consumidor;

b) contendo, além dos demais requisitos, no campo “Informações Complementares”, as seguintes indicações:

1. a expressão “Faturamento Direto ao Consumidor - Convênio ICMS Nº 51/00, de 15 de setembro de 2000”;

2. detalhadamente as bases de cálculo relativas à operação do estabelecimento emitente e à operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição, seguidas das parcelas do imposto decorrentes de cada uma delas;

3. dados identificativos da concessionária que efetuará a entrega do veículo ao consumidor adquirente;

II - escriturar a Nota Fiscal no livro próprio de saídas de mercadorias com a utilização de todas as colunas relativas a operações com débito do imposto e com substituição tributária, apondo, na coluna “Observações” a expressão “Faturamento Direto a Consumidor”.

III - remeter listagem contendo especificamente as operações realizadas com base neste convênio, no prazo e na forma estabelecida na cláusula décima quarta do Convênio ICMS 132/92, de 25 de setembro de 1992. (Acrescido o inciso III à cláusula segunda pelo Conv. ICMS 19/01, efeitos a partir de 16.04.01.)

Cláusula nona
O disposto neste convênio não se aplica às operações com os veículos que se destinem ou tenham origem no Estado de Minas Gerais.
(Redação original efeitos até 02.02.03) (g.n.)

Importante ressaltar também que a Constituição Federal estabelecia, anteriormente, apenas a cobrança da alíquota interna do ICMS quando o destinatário não for contribuinte do imposto,
in verbis
:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;

Nessa perspectiva, a partir do respectivo convênio ICMS, passou a ser devida a parcela do imposto relativa à operação sujeita ao regime de substituição tributária nas operações em que as entregas dos veículos aos consumidores foram feitas pelas concessionárias envolvidas na transação, situação essa em que a respectiva parcela é devida à unidade federada de localização da concessionária onde será a entrega do veículo ao consumidor.

Portanto, em princípio, pelo convênio ICMS n. 51/2000, estaria autorizada a cobrança da respectiva diferença de imposto pelo Estado de Mato Grosso.

Tem-se, no caso, que a montadora está sediada no Estado de Minas Gerais, o qual não havia aderido ao supracitado acordo entre os entes federativos, conforme consta da Cláusula Nona, de modo que não era exigível o recolhimento da parcela do ICMS na modalidade de substituição tributária, reestabelecendo-se a normativa prevista no art. 155, § 2º, VII, “b”, da Constituição Federal.

Portanto, até a adesão do Estado de Minas Gerais ao Convênio ICMS n. 51/2000, o que somente ocorreu em 02/02/2003, não era possível a exigência da respectiva parcela do imposto pelo Estado de Mato Grosso.

De mesma maneira, entendo que a atuação da concessionária restringe-se à mera intermediadora, uma vez que, apesar de ser ela a responsável pela efetivação do negócio, a venda e envio do veículo, de fato, ocorre diretamente pela montadora/importadora, com o faturamento direto ao consumidor final, situação essa que condiz com o Convênio ICMS n. 51/2000 e é realizada da mesma maneira até as datas atuais.

Isso porque o convênio apenas autorizou a emissão de nota fiscal em nome do consumidor, mas sem excluir a concessionária envolvida na operação, nos termos da redação, à época dos fatos, do parágrafo único da Cláusula primeira do Convênio ICMS n. 51/2000.

Em sentido idêntico, é o entendimento de outros tribunais pátrios acerca da participação da concessionária na operação :

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FATURAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS. PARTICIPAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA NA OPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093, DO STF, E DO DO CONVÊNIO N. 93/2015. APLICAÇÃO DO CONVÊNCIO N. 51/2000. PRECEDENTE DESTA CORTE. - As atividade praticadas pelo apelante não são reguladas pelo Convênio ICMS nº 93/2015, mas, sim, pelo Convênio ICMS n. 51/2000, razão pela qual não deve ser aplicado o Tema nº 1.093 do Supremo Tribunal Federal à hipótese - O Convênio ICMS n. 51/2000 regula o processo de faturamento de veículos automotores novos por parte da montadora e do importador, considerando a participação da concessionária na operação.-
Na venda de veículos automotores novos, a mercadoria é entregue através de uma concessionária estabelecida no Estado do destinatário. O consumidor final não recebe o produto diretamente no seu domicílio, pelo contrário, a entrega é efetivada e intermediada por uma concessionária. Quer dizer, a participação da concessionária na perfectibilização do negócio jurídico é essencial
, de modo que, ao contrário do que quer fazer crer o apelante, cuida-se de hipótese de substituição tributária, razão pela qual há previsão em Lei Complementar, qual seja, a LC 87/96 - "Ao antecipar o fato gerador e determinar a incidência da exação, facilita-se não só o recolhimento do tributo, mas também evita-se a sonegação.
Essa é justamente a hipótese dos autos, em que, apesar do faturamento poder ocorrer diretamente ao consumidor, a venda é perfectibilizada pela concessionária, motivo pelo qual, diante dos termos da LC 87/96, possível a antecipação do pagamento de ICMS-DIFAL, por substituição tributária, pela fabricante/importadora de veículos
"("ut" AC. 5020346-87.2021.8.21.0001).APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50188793920228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 15/06/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS EM VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO EM QUE OCORRA FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR PELA MONTADORA OU IMPORTADOR. SITUAÇÃO REGULADA PELO CONVÊNIO ICMS Nº 51/2000. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 ( LEI KANDIR). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.093 JULGADO PELO STF. PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Convênio ICMS nº 51/2000 estabeleceu, entre outras disposições, fórmulas de repartição de arrecadação de ICMS entre os Estados, em operações com veículos automotores novos realizados por meio de faturamento direto ao consumidor, ou seja, trata da venda interestadual entre montadora e consumidor, intermediada por concessionária
. 2. O fundamento de validade do Convênio n 51/2000, por sua vez, não é a Emenda Constitucional nº 87/2015 e o Convênio ICMS 93/2015, mas sim a Lei Complementar nº 87/1996 ( Lei Kandir) que, em observância ao art. 150, I, § 7º, da CF/88, previu a possibilidade de se atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo pagamento de ICMS, na condição de substituto tributário, sendo que a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais depende de acordo específico celebrado pelos Estados interessados (arts. 6º e 9º da Lei Kandir). 3. Desse modo, não está evidenciada a alegação do agravante de que há identidade do caso dos autos com a tese fixada pelo STF na análise do tema de repercussão geral nº 1.093. Desse modo, está ausente a probabilidade do direito da parte agravante que, somada ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, trata-se de requisito indispensável para a concessão da almejada tutela antecipada de urgência. 4. Recurso improvido. (TJ-TO - AI: 00116032820228272700, Relator: ADOLFO AMARO MENDES, Data de Julgamento: 01/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DE ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. VENDA DIRETA DE VEÍCULOS NOVOS POR MONTADORA DO ESTADO DE GOIÁS A CONSUMIDORES FINAIS NESTA UNIDADE FEDERATIVA. PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DO CONVÊNIO N. 51/00 NA OPERAÇÃO MERCANTIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE.
VENDA INTERESTADUAL ENTRE MONTADORA E CONSUMIDOR QUE É INTERMEDIADA POR CONCESSIONÁRIA. NOTA FISCAL QUE CONSTA A INFORMAÇÃO EXPRESSA DE QUE SE TRATA DE FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR
, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 51/00, BEM COMO QUE A ENTREGA DO BEM É FEITA NAS CONCESSIONÁRIAS CAOA DE SANTA CARATINA. INARREDÁVEL INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO TRIBUTÁRIO PREVISTO NA NORMA DE REGÊNCIA. RECOLHIMENTO DO ICMS, PORTANTO, QUE DEVE SE DAR PELA MONTADORA, SENDO UMA PARCELA AO ESTADO DE ORIGEM, EM NOME PRÓPRIO, E UMA PARCELA AO ESTADO DE DESTINO, EM SUBSTITUIÇÃO À CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. (TJSC, Apelação n. 0032152-38.2013.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. Thu Jun 09 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 00321523820138240023, Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 09/06/2022, Quinta Câmara de Direito Público)

Ante o expo
sto
, conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a inexistência de incidência de ICMS destinado ao Estado de Mato Grosso nas operações de vendas de veículos automotores, realizadas até 02/02/2003, em que restar comprovado o faturamento direto pela parte apelante a consumidor final.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024